Tribunal: TJDFT
Processo: 0739650-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTERESSE RECURSAL. DIREITO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE OBRIGAÇÕES. CESSÃO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA DO DEVEDOR/CEDIDO. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR/CEDIDO. CIÊNCIA DO DEVEDOR/CEDIDO DEMONSTRADA. NEGÓCIO JURÍDICO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Princípio da Dialeticidade orienta a impugnação específica, por aquele que busca a revisão pelo segundo grau de jurisdição, das argumentações lançadas à decisão recorrida, de modo a caracterizar o inconformismo que dá ensejo à interposição recursal. Verificada a exata correlação entre a insurgência de quem recorre com as questões postas à decisão recorrível, não fica caracterizada afronta ao mencionado Princípio processual. Preliminar que se rejeita.
2. Há interesse recursal da parte devedora que se insurge contra substituição processual decorrente de cessão de crédito, quando aventada irregularidade no referido negócio jurídico, o qual passa a ter repercussão na obrigação de pagar destinada à mencionada parte devedora/cedida. Preliminar de falta de interesse recursal rejeitada.
3. Quanto ao mérito, importa salientar que o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor, razão pela qual, sem limitações convencionadas entre credores originais e devedores, a transferência do direito de crédito independe da anuência do devedor/cedido. Inteligência do art. 286 do Código Civil.
4. Dispõe o art. 290 do Código Civil que “a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita”. Assim, a eficácia da cessão de crédito não depende de notificação formalizada, mas sim da ciência inequívoca do devedor/cedido, mesmo que por outros meios, em relação à transferência do crédito para novo credor. Precedente deste Eg. Tribunal de Justiça.
5. Cumpridos todos os requisitos para a eficácia da cessão de crédito, tais como a tradição entre cedente e cessionário, bem como a ciência inequívoca do devedor acerca da passagem do crédito, regular é a transferência de obrigação.
6. Recurso conhecido e desprovido.